Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0705085-22.2021.8.07.0000 PACIENTE: JOSE LUIZ SANTANA DE MOURA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Verônica Dias Lins em favor de JOSÉ LUIZ SANTANA DE MOURA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição objetivando a extinção da punibilidade, determinando o prosseguimento da ação penal. Relata a impetrante que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso I do CP, por fato ocorrido em 04/02/2002, sendo a denúncia recebida em 23/08/2002. Esclarece que o réu/paciente foi citado por edital e, em razão da sua ausência e da constituição de defesa técnica, o processo foi suspenso em 28/10/2002, nos termos do art. 366 do CPP. Narra que a defesa técnica compareceu aos autos em 14 de janeiro de 2021, juntando procuração e, em seguida, peticionou requerendo a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sendo o pleito indeferido. Sustenta, em breve síntese, que o d. Juízo desconsiderou a jurisprudência do c. STF, assim como a regular contabilidade do prazo, em atenção ao marco do recebimento da denúncia. Destaca que da data do recebimento da denúncia em 23/08/2002 até o comparecimento da defesa técnica, foi superado o prazo do artigo 109, inciso II do CP, contabilizando aproximadamente 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses, de modo a incidir na prescrição in abstrato dos fatos apontados na denúncia. Salienta que o c. STF tem entendimento no sentido de ser constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime. Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. Por fim, salienta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer, em caráter liminar, a suspensão do procedimento criminal no 0004302-94.2000.8.07.0004 até o julgamento do Writ, “com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do PACIENTE...”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a concessão da ordem, para determinar “o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com a consequente EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO, em tramite na 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, expedindo-se o competente alvará de soltura...”. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pretende o impetrante a suspensão da ação penal e, ao final, o seu trancamento definitivo alegando a prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, causa de extinção da punibilidade. Inicialmente, importa destacar que se apresenta sem utilidade o pedido de expedição de alvará de soltura em favor do paciente como requer a impetrante, inclusive, liminarmente. Embora anteriormente houvesse mandado de prisão vigente nos presentes autos, em razão de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, compulsando os autos, vê-se que a prisão cautelar foi revogada em 19/08/2020, sendo o mandado recolhido em 25/08/2020 (ID 23385035 – fls. 246/247), inexistindo, portanto, qualquer mandado de prisão válido para esse processo até o momento, o que afasta, desde logo, o periculum in mora sustentado pela impetrante. Da mesma forma, nesse exame perfunctório próprio das liminares, o alegado fumus boni iuris também não resta evidenciado. O d. magistrado a quo ao examinar o pedido de reconhecimento da prescrição destacou, in verbis: “Trata-se de requerimento da Defesa de JOSÉ LUIZ SANTANA DE MOURA pela declaração da extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva (ID 81683779). Em síntese, pugnou a Defesa: In casu, a pena máxima em abstrato do crime de roubo majorado está fixada em 10 (dez) anos, determinando o prazo prescricional em 16 (dezesseis) anos. Assim, considerando a data do recebimento da denúncia em 23/08/2002, foi superado o prazo do artigo 109, inciso II do CP, contabilizando aproximadamente 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses, estando patente a ocorrência da prescrição in abstrato dos fatos apontados na denúncia, consoante apregoa o inciso II do artigo 109 do Código Penal. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (ID 81795142). Aduziu que não ocorreu a prescrição. Também requereu a designação de interrogatório. Pois bem. Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o Juiz deverá declarar a extinção da punibilidade, inclusive no caso de prescrição, consoante o art. 107, IV, do Código Penal. Na hipótese dos autos, o denunciado JOSÉ LUIZ teria praticado o crime tipificado no art. 157, §2o, I, do Código Penal, no dia 04 de fevereiro de 2002. A pena, considerando a causa de aumento, em abstrato, extrapola o patamar de doze anos, sendo, portanto, a prescrição de vinte anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2002. O processo e a prescrição foram suspensos no dia 28 de outubro de 2002 (ID 48016311). Logo, a suspensão do prazo de prescrição vai até 27 de outubro de 2022. Nesse contexto, apesar das razões da Defesa, a prescrição não foi atingida. Posto isso, indefiro o pedido da Defesa. Por fim, como o réu constituiu Defesa (ID 81124199), é o caso do retorno da marcha processual. Intime-se a Defesa para responder à acusação. Depois, como houve antecipação da prova testemunhal, onde foram ouvidas Eurípedes (ID 48016336) e Antônia (ID 48016334), intimem-se as partes para ratificação da prova produzida e sobre as testemunhas não ouvidas.” De uma leitura atenta ao decisum, percebe-se que a divergência entre as alegações da defesa e o entendimento esposado se encontra na inclusão da causa de aumento para o cálculo da pena em abstrato, frise-se, matéria não abordada nas razões apresentadas no presente writ. Na verdade, defende a impetrante que, nos termos do entendimento do c. STF, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, nos casos em que a suspensão ocorre por inatividade processual decorrente da citação por edital. No entanto, tal posição é a mesma adotada pelo d. magistrado a quo, tanto que afirma ser a prescrição de 20 anos e aponta, inclusive, o termo final. A controvérsia é tão somente quanto ao cálculo da pena em abstrato que para a Defesa equivaleria tão somente a pena máxima do delito imputado ao paciente, ou seja, 10 (dez) anos, enquanto para o MM. Juiz necessário somar à pena máxima a causa de aumento. Sem embargo de uma melhor análise quando do julgamento do mérito, impõe-se reconhecer que o posicionamento adotado pelo d. juízo não se afasta do entendimento desta Corte e do c. STJ, como se pode observar dos julgados abaixo nos quais os aumentos decorrentes da causa de aumento foram somados à pena máxima dos crimes, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVOS IMPROVIDOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Contudo, considerando que o crime de homicídio culposo imputado aos agravantes ocorreu em 20/8/2012, e até a presente data não houve causa interruptiva do prazo prescricional, porque a Denúncia ainda não foi recebida, e considerando também a pena máxima em abstrato do crime imputado, acrescida da causa de aumento na fração máxima (art. 121, §§3° e 4°, do CP), o que corresponde a 4 anos, e, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP, que estabelece o prazo prescricional de 8 anos, então, a pretensão punitiva prescreveu no dia 19/8/2020. 3. Agravos regimentais improvidos, e concedido habeas corpus de ofício, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, e declarar extinta a punibilidade dos agravantes Pedro Alcântara Ribeiro Neto, Daniel Dianas Ribeiro e José Norberto Vieira de Miranda.” (AgRg no AREsp 1708563/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) “PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §§ 6o E 7o, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUATRO ANOS (art. 109, CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JULGAMENTO DE RECURSO PREJUDICADO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. 1. A pena máxima cominada em abstrato para a infração penal do crime em tela é de 1 (um) ano, acrescida de 1/3 (um terço) pela causa especial de aumento da pena. Pela redação do artigo 109 do Código Penal a prescrição do crime se dá no lapso temporal de 4 (quatro) anos. Recebida a denúncia em 20/11/2002, o crime está irremediavelmente prescrito a partir de 20/11/2006. 2. Deve ser extinta a punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pena máxima em abstrato para o delito do artigo 129, §§ 6o e 7o, do Código Penal, em que a pena é de um ano e quatro meses de detenção quando ultrapassados os quatro anos previstos na Lei Processual Penal. 3. Uma vez que reconhecida a prescrição resta prejudicado o julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público.” (Acórdão 275470, 20020111001622APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/7/2007. Pág.: 105) Vê-se que, na hipótese em comento, a pena máxima seria de 10 anos, somada ao aumento decorrente da causa de aumento, ultrapassaria, de fato, 12 anos, sendo forçoso reconhecer que o lapso temporal para ocorrência da prescrição seria de 20 anos e não 16 anos como defende a Defesa, apontando para o acerto da r. decisão agravada. Dessa forma, ausente nos autos elementos que evidenciem, prima facie, o periculum in mora e o fumus boni iuris, entende-se por não deferir a liminar requerida de suspensão da ação penal, enquanto se aguarda de forma prudente a adequada e consistente apreciação do mérito. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator